Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. MORADIA HABITUALIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.

2. As exigências da usucapião extraordinária por posse-trabalho são: a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e sem oposição por, no mínimo, 10 anos; desde que o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; prescindibilidade de justo título e boa-fé. A ausência de qualquer dos requisitos inviabiliza o reconhecimento da aquisição da propriedade.

3. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado (CPC, art. 373, I).

4. Recurso conhecido e não provido.